Tribunal: TJBA
Processo: 0526527-84.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0526527-84.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MJA LOGISTICA S/A

Advogado(s): MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, FABIANA ACTIS DE SENNA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXERCÍCIOS DE 2014 E SEGUINTES. MAJORAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO (ADI Nº 0002526-37.2014.8.05.0000). PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, V, CPC). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TESE RECURSAL SOBRE SUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por MJA LOGÍSTICA S/A contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou improcedentes os pedidos de anulação dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2014 e seguintes. A Apelante busca a reforma da sentença, reiterando a tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 e suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a correção da sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória com base na aplicação de precedente vinculante do Tribunal Pleno (art. 927, V, do CPC). Analisa-se, ademais, a preliminar de cerceamento de defesa e a tese acessória sobre a suficiência do depósito judicial parcial para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.A questão central a ser dirimida consiste em verificar a correção da sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória com base na aplicação de precedente vinculante do Tribunal Pleno (art. 927, V, do CPC), firmado no julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade que analisaram a validade das mesmas leis municipais. Analisa-se, ademais, a preliminar de cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a controvérsia sobre a constitucionalidade das leis que majoraram o IPTU é eminentemente de direito, não demandando dilação probatória para sua solução (art. 355, I, do CPC).

2. A orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e apensadas possui eficácia vinculante para os demais órgãos do Tribunal e para os juízos de primeiro grau, nos termos do art. 927, V, do CPC.

3. O referido precedente afastou expressamente as teses de inconstitucionalidade material das normas municipais por violações aos princípios da legalidade, anterioridade, isonomia, capacidade contributiva, vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade, tornando imperativa a manutenção da sentença de improcedência quanto a esses pontos.

4. É juridicamente incorreta a tese recursal de que o depósito judicial parcial seria suficiente para suspender a exigibilidade da integralidade do débito. A suspensão por meio de processo administrativo (art. 151, III, do CTN) é autônoma e não se confunde com a suspensão por depósito judicial (art. 151, II, do CTN), a qual, nos termos da Súmula 112 do STJ, exige a integralidade do montante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios em 1% sobre cada faixa de valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A orientação firmada pelo Tribunal Pleno em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante para os demais órgãos do Tribunal e juízos de primeiro grau (art. 927, V, do CPC), sendo seu acatamento imperativo em ações individuais que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de recurso administrativo (art. 151, III, do CTN) alcança apenas a parcela do débito efetivamente discutida na via administrativa e não autoriza que o depósito judicial parcial (art. 151, II, do CTN) suspenda a exigibilidade da totalidade do crédito, por força da Súmula 112 do STJ..

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 150 (I, II, III, 'c', e IV) e 156 (§ 1º); Código de Processo Civil, arts. 355 (I) e 927 (V); Código Tributário Nacional, arts. 97 e 151; Leis do Município de Salvador nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000; Súmula 112 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0526527-84.2018.8.05.0001, em que figura como apelante MJA LOGISTICA S/A e, como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA